Tribunal: TJDFT
Processo: 0717801-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717801-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO AMIR OMAR MUHSEN AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, GABRIEL ALMEIDA PIQUET DE OLIVEIRA DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA SISTEMAS CONVENIADOS. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES. PESQUISA VIA SISTEMA SNIPER. ELEMENTOS MÍNIMOS. ÊXITO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. CPC, ART. 139, IV. SUSPENSÃO DA CNH. OFÍCIO JUÍZO CRIMINAL. REQUISITOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO PREENCHIMENTO. 1. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais, uma vez que simplificam procedimentos de localização e constrição de bens. 2. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos dos devedores passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens dos devedores que possam ser penhorados. 4. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome do devedor, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 5. O credor deve apresentar elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, sobretudo quando já foram realizadas outras tentativas de localização de bens e valores do devedor, mediante pesquisas aos sistemas conveniados, sem êxito. 6. Nos termos do art. 139, IV do CPC, o Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da determinação judicial, desde que a providência seja razoável e adequada. 7. Como não há indícios de que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH do devedor contribuirá, de algum modo, para o pagamento dos valores perquiridos pelo credor, uma vez que a medida atinge a pessoa e não o seu patrimônio, o pleito deve ser indeferido, pois destoa da finalidade teleológica da norma. 8. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Leandro Amir Omar Muhsen contra a decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em cumprimento de sentença, indeferiu a realização de diligência no sistema SNIPER, a suspensão da CNH do segundo agravado e a expedição de ofício ao juízo do Rio de Janeiro para informar se há bens nos processos criminais indicados (proc. no 0710313-28.2019.8.07.0006, ID no 154808217). 2. O agravante, em suma, destaca que já foram realizadas outras pesquisas para tentar localizar bens e valores em nome dos devedores, sem sucesso, o que justificaria as diligências pleiteadas. Argumenta que o Estado, por conduzir a solução dos conflitos, deve viabilizar a celeridade e a eficácia no andamento dos processos. 3. Ressalta que já foi disponibilizado acesso ao novo sistema (SNIPER) pelas serventias judiciais, o qual é mais eficaz e pode contribuir para a efetividade da prestação jurisdicional na persecução do crédito objeto da demanda originária. 4. Defende que a suspensão da CNH do segundo agravado seria medida de coação razoável e plenamente aplicável à sistemática processual, uma vez que demonstrada a falta de interesse dos devedores em contribuir para a efetividade do processo. 5. Aduz a necessidade de expedição de ofício ao Juízo em que tramita os processos criminais, os quais tramitam em segredo de justiça, para verificar se há bens apreendidos em nome dos agravados que possam contribuir para a satisfação do crédito. 6. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que sejam realizadas as medidas pleiteadas. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 7. Preparo (ID no 46542039 e no 46542040). 8.O pedido de efeito suspensivo ativo foi indeferido (ID no 46576354). 9. Contrarrazões apresentadas (ID no 48128865). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço o agravo de instrumento. 14. À época da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão (ID no 46576354): “9. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 11. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, aos credores. 12. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores dos devedores que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 13. Na origem, o pedido foi indeferido sob o argumento de que o SNIPER ainda está em fase de implementação no âmbito deste Tribunal de Justiça e a referida ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, motivo pelo qual os dados disponibilizados são os mesmos já apresentados nas outras pesquisas já realizadas (ID no 154808217). 14. Conforme informações disponíveis no site do CNJ, “o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma ferramenta que agiliza a pesquisa patrimonial ao centralizar e cruzar informações de diversas bases de dados abertas e fechadas em um único local. Os resultados são exibidos na forma de grafos (que evidenciam as relações patrimoniais, societárias e financeiras entre pessoas físicas e pessoas jurídicas), painéis e tabelas.” (https://www.cnj.jus.br/justica-4-0-nova-ferramenta-permite-identificar-ativos-e-patrimonios-em-segundos/, acesso em 11/5/2023). 15. Consta que o sistema “foi desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 – Inovação e efetividade na realização da Justiça para todos, projeto de cooperação técnica firmado entre o CNJ e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Não há ato normativo ou regulamentação específica.” 16. Há informação que “os tribunais que já aderiram à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ) podem usar o Sniper no marketplace da PDPJ. Os magistrados já possuem acesso e cada tribunal poderá conceder acesso ao sistema para seus servidores.” 17. A finalidade do sistema é, como bem consignado pelo CNJ, agilizar a pesquisa patrimonial ao centralizar e cruzar informações de diversas bases de dados abertas e fechadas em um único local, com dados que evidenciam as relações patrimoniais, societárias e financeiras entre pessoas naturais e pessoas jurídicas. 18. Por outro lado, o credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens registrados em nome dos devedores, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 19. É plausível que o agravante apresente elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, ainda mais quando já foram realizadas outras tentativas de localização de bens e valores dos devedores, mediante pesquisas aos sistemas conveniados, porém, sem sucesso, conforme se depreende dos autos originários. 20. Precedentes: TJDFT Acórdão no 1662400, 07368394520228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão no 1665819, 07382580320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 21. Apesar da disposição contida no art. 139, IV do CPC, que prevê a possibilidade de o Juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, é certo que a utilização dessa ferramenta representa medida excepcional e subsidiária, ou seja, restrita às hipóteses de prévio esgotamento das diligências possíveis, justamente porque possui caráter residual. 22. Para que haja justo motivo em adotá-las, é imprescindível a análise da efetividade em cada caso concreto, devendo ser considerada a finalidade do processo, cuja pretensão é a satisfação do crédito e não a punição do devedor. 23. Ao requerer provimento jurisdicional específico, é dever das partes comprovar que a medida terá o efeito prático pretendido, de modo a efetivar os princípios da cooperação, da economia e da celeridade processual. 24. Conforme ponderado na decisão recorrida, não há indícios de que a suspensão da CNH do segundo agravado contribuirá, de algum modo, para o pagamento dos valores devidos, uma vez que atingem a pessoa do devedor e não o seu patrimônio, destoando da finalidade teleológica da norma. 25. O mesmo ocorre em relação aos processos que tramitam no Rio de Janeiro, pois diante da natureza dos feitos, não há elementos mínimos indicativos de que há bens, valores ou direitos dos agravados que possam ser utilizados para a finalidade pretendida pelo agravante. 26. O agravante não demonstrou o preenchimento dos pressupostos fático-legais necessários para justificar a realização das medidas pleiteadas, tampouco que vem empreendendo diligências com o intuito de auxiliar na localização de bens dos agravados que possam satisfazer o crédito. 27. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. DISPOSITIVO 28. Indefiro o efeito suspensivo ativo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 29. Comunique-se à 1a Vara Cível de Sobradinho, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 30. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 31. Oportunamente, retornem-me os autos. 32. Publique-se.” 15. Como não houve mudança fática e ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir, e nego provimento ao recurso. 16. Registre-se que, na origem, foi determinado o retorno dos autos ao arquivo provisório (ID no 158798978 – autos originários). Dispositivo 17. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 18. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 19. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 20. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 29 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO